Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020444-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS DANIEL DE SOUZA - CPF: 873.105.972-49 (PACIENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MAURICIO DA SILVA - CPF: 058.219.171-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILEIA MOREIRA - CPF: 072.672.561-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE JESUS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GEMANO PASCOLAR (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIO CÉSAR (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JACOMINO MACHADO - CPF: 048.401.331-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA - CPF: 026.970.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES CRISTINA LEITE - CPF: 062.722.551-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - PRISÃO PREVENTIVA –
1)

PRETENDIDA REVOGAÇÃO - EXCESSO DE PRAZO

PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA –
2)
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA E RE
ITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Na espécie, o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, tratando-se de feito complexo (10 denunciados), com vários pedidos de concessão de liberdade provisória, advogados diversos e várias diligências, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2 –
São idôneas as razões invocadas pelo Juiz
a quo
para embasar a ordem de prisão preventiva, ao evidenciar não apenas a gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias do caso.
In casu
o paciente era um dos líderes do grupo criminoso que gerenciava o tráfico de entorpecentes na região de Colniza/MT. Outrossim, há que se considerar o
risco
concreto de
reiteração

delitiva
, porquanto possuidor de outros registros criminais. Além disso
, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, se as razões invocadas para a preventiva revelam que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAYCON DOUGLAS DANIEL DE SOUZA
, preso preventivamente desde 19.7.2022 pela prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico
(art. 33 e 35 Lei n. 11.343/06).

Em suma, o Impetrante invoca
excesso de prazo
e requer seja
revogada
a prisão porque
Maycon
, é o único, dos nove acusados, que está preso
sem
que a
denúncia
tenha sido oferecida e
sem
qualquer perspectiva de
data
para o
início
da
instrução
criminal.

Por outro lado, alega também que o decreto preventivo não se sustenta e deve ser
revogado
, porque calcado em
elementos genéricos
e incompatíveis com a
presunção constitucional de inocência
para justificar a necessidade de se garantir a ordem pública.

Aduz que o paciente
não oferece qualquer perigo para a sociedade
, e busca, enfim, o relaxamento diante do excesso de prazo na prisão ou a revogação da preventiva, aplicando-se, acaso entender necessário,
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id. 1 146674674).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 151300686).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição
(Id.
152022180)
:

“Sumário
: Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar – Tráfico de drogas e associação ao mesmo fim – Irresignação defensiva – Alegado excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação – Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Feito complexo – Pluralidade de réus – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Ausência de desídia do órgão estatal na condução do feito – Presença dos requisitos que autorizam a segregação – Necessidade de garantia da ordem pública – Recalcitrância criminosa – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
MAYCON DOUGLAS DANIEL DE SOUZA
e outras 9 pessoas estão respondendo a ação penal n.

1000959-78.2022.8.11.0105
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(art. 33 e 35 Lei n. 11.343/06) e, de acordo com os autos, o grupo estaria atuando no abastecimento e venda drogas para a Cidade de Conilza/MT, sendo, o paciente, um dos gerentes do tráfico dali da região.

Sobre o
excesso de prazo
para a formação da culpa, em consulta ao Sistema PJe de 1o grau, constatei que, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a denúncia já foi recebida em 8.8.2022, e,
apesar de existir 10 denunciados, seis deles foram notificados, cinco já apresentaram resposta à acusação e os outros quatro não foram encontrados e, razão pela qual, em 21/11/2022, o d. Magistrado

a quo
determinou, além de outras diligências (nomeação de defensor para a corré
Tamires Leite
), vista ao MP para se manifestar acerca das certidões negativas.

Pelo que vejo, trata-se de feito dotado de complexidade, envolvendo vários réus, com interesses e advogados diversos e, ainda, envolvendo vários pedidos de liberdade ao longo de seu processamento até aqui; tais circunstâncias, evidentemente, implicam em retardo do feito e justificam certa ultrapassagem dos prazos procedimentais
, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal.

Ademais, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, e por isso a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade, segundo o qual somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configura, coisa que não se pode afirmar ocorra no caso concreto, com certeza.

A respeito, do STJ:

“1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), conforme cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, não se verifica a desproporcionalidade do período de custódia preventiva do réu, especialmente porque é possível verificar, pelo andamento processual que o Juízo de primeira instância deu regular tramitação ao feito e as circunstâncias que ensejaram eventual dilação do prazo (...) não podem ser imputadas às instâncias ordinárias, mas sim à complexidade da causa e à quantidade de recorrentes com procuradores distintos (são dezessete réus e treze apelantes).”

(AgRg no RHC n. 162.779/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

E também deste e. TJMT:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbra-se neste instante, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da demora na apresentação das defesas prévias impedindo o prosseguimento normal feito. Além da pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, ademais, o Juiz está dando andamento regular ao feito, demonstrou observância aos preceitos legais (...). ” (N.U 1017135-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

No que se refere ao
decreto preventivo
, não vejo evidenciado nenhuma ilegalidade na sua manutenção; as condições pessoais do paciente se diferem, em muito, das condições dos demais denunciados que tiveram suas prisões substituídas, a exemplo: 1)
Ângela Silva
- prisão domiciliar, porque gestante; 2)
Tamires Leite
– prisão domiciliar, porque mãe de menor de idade; 3)
Claudiléia Moreira
– medidas cautelares diversas, porque primária e sem antecedentes criminais; 4)
Douglas Pereira
– prisão domiciliar, porque comprovadamente enfermo.

E apenas para registro, sobre os corréus que não foram encontrados, não há neste
writ
nenhuma notícia acerca da revogação da cautelar que foi decretada em desfavor de
Júlio César
e
Geovane Pascolar
(vide Id.
146523672
) e nem mesmo de qualquer decreto preventivo contra
Moises Amaral
,
Fernando Machado
e
Paulo Fontoura
.

Enfim, além de estar em situação processual bem distinta dos corréus ainda não encontrados, vejo que, diferente dos demais,
Maycon
não foi colocado em liberdade porque, de acordo com a decisão, ele já possui outros registros criminais (a exemplo da AP n. 0001848-88.2018.8.11.0105 em trâmite na comarca de Colniza), e continua inclinado às práticas delitivas, sendo um forte integrante da associação já que é, segundo os autos, um dos responsáveis por gerenciar o entorpecente encaminhado para aquela cidade.

Tais fatos, realmente, me fazem crer que o Magistrado
a quo
andou bem ao decretar-lhe a prisão preventiva, com fim de se
garantir a ordem pública
daquela cidade, pois o paciente, está se dedicando a prática de crimes e precisa ser afastado da sociedade, ainda de forma preventiva.

Destaco, deste e. TJMT:

“Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

E também:

“(...). A prisão cautelar está fundada na necessidade de garantia da ordem pública em vista da gravidade concreta dos fatos delituosos imputados, especialmente nos indicativos de que a agente tem papel de destaque na organização criminosa, movimentando grandes somas de dinheiro, produto de crimes, situação que denota a sua periculosidade. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...). (TJMT - N.U 1009157-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

E, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie. Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...). 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1020834-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022